Tribunal: TJBA
Processo: 8075414-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075414-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VENCESLAU LOPES MACEDO

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA, ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR NULIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES IRREGULARES. ESTABILIDADE ELEITORAL. INAPLICABILIDADE A VÍNCULO NULO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itaberaba contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência determinando a reintegração do agravado ao quadro funcional municipal.

O contrato temporário do agravado foi rescindido pelo Município após constatação de nulidade decorrente de sucessivas prorrogações contratuais irregulares. A rescisão ocorreu durante período eleitoral protegido pela Lei nº 9.504/1997.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se na vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997, que proíbe a demissão sem justa causa de servidor público nos três meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a vedação prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 (estabilidade eleitoral) se aplica à rescisão de contrato temporário quando motivada pela declaração de nulidade do vínculo em razão de sucessivas prorrogações irregulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

A proteção conferida pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 visa coibir condutas abusivas de administradores públicos durante campanhas eleitorais, impedindo demissões sem justa causa que possam favorecer ou prejudicar candidatos ou partidos políticos.

Embora exista divergência jurisprudencial quanto à extensão da estabilidade eleitoral aos servidores temporários, tal proteção pressupõe, necessariamente, a existência de vínculo jurídico válido com a Administração Pública.

No caso em exame, a rescisão contratual decorreu da constatação de nulidade do vínculo por sucessivas prorrogações irregulares do contrato temporário, configurando desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

Contrato nulo não produz efeitos jurídicos válidos, não podendo sua vigência se estender até a posse dos eleitos nem até o termo final consignado em aditivo irregular.

A rescisão não configura demissão imotivada, mas exercício legítimo do poder-dever de autotutela administrativa, mediante o qual a Administração Pública reconhece e corrige invalidades em seus próprios atos.

A vedação do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não incide quando a Administração desfaz ato administrativo eivado de vício insanável, não se configurando hipótese de dispensa arbitrária protegida pela legislação eleitoral.

Ausente a probabilidade do direito sustentado pelo agravado, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau, denegando o pedido de reintegração.

Tese de julgamento
: "A vedação de rescisão contratual prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não se aplica quando a Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela para desfazer contrato temporário nulo decorrente de sucessivas prorrogações irregulares, ainda que durante período eleitoral".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AL, Apelação Cível nº 07000344820218020039, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2024; TJ-PA, MS nº 08099019420208140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, j. 02.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075414-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada VENCESLAU LOPES MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator